Tribunal: CARF
Processo: 10768.001551/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001551/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ROBINSON MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001551/2009-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001551/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 24/28) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), fls. 28/31, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob, no
valor de R$ 3.960,12, conforme fl. 25.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02,
alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos. Que do valor lançado
deverá ser abatido R$ 1.827,12 aplicados na manutenção da rede hidráulica e elétrica e
aplicação de nova pintura do imóvel - Praia do Flamengo 72/816. Que a importância de
R$ 2.133,00, foi arrecadado pela proprietária do imóvel - Sociedade Espírita
Evangelizadora, da qual o contribuinte era o presidente. Que como a sociedade não
possuía CNPJ foi utilizado o CPF do contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovado o erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, deve-se
manter o crédito tributário exigido
Cientificado da decisão, em 18/03/2013 (fls. 38/39), o contribuinte, em
16/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os
rendimentos de aluguéis apurados não lhe pertencem, mas sim à Associação Espírita
Evangelizadora - Sob o Lema “Ide e Pregai”, real proprietária do imóvel locado, sendo certo que
somente informou seu CPF à imobiliária, na qualidade de presidente da Associação, uma vez que
o CNPJ da locadora estava com pendências, trazendo aos autos os documentos comprobatórios
das alegações suscitadas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/96.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 101), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001551/2009-19

.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas - DIMOB, no valor de R$ 3.960,12, já considerado o valor líquido do aluguel, constada
em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, carta de adjudicação judicial, certidão imobiliária, ata da assembleia geral ordinária da
Associação Espírita Evangelizadora de 16/11/2007, estatuto e registro no CNPJ (fls. 45/63 e
68/88).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, há que se esclarecer ao contribuinte que o presente lançamento resulta da
diferença entre os valores informados na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB e os por ele declarados em sua DIRPF, conforme abaixo:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001551/2009-19

DIMOBs relacionadas com a DIRPF ND 07/27085546
NI Locatário
Nome Locatário
Data Entrega
Rendimento
Comissão
Líquido
Administradora de Imóveis: 42.278.523/0001-44 IMOBILIARIA MAUA LTDA - EPP
Beneficiário Titular: 060.548.627-15 ROBINSON MATTOS
785.634.377-04
MARILIA
MOREIRA DE
OLIVEIRA
09/01/2009
4.323,23
363,11
3.960,11

Total PJ
0,00
0,00
0,00

Total PF
4.323,23
363,11
3.960,11

Total DIMOB
4.323,23
363,11
3.960,11
Com relação à alegação do contribuinte de que parte do valor lançado foi aplicado na
manutenção do apartamento no Flamengo, esta não há como prevalecer, por falta
de suporte probatório.
Com o intuito de comprovar o acima alegado, o contribuinte juntou apenas o extrato de
fl. 18, em que afirma ter recebido o aluguel descontado do valor de manutenção.
Todavia, não há como saber o valor mensal do aluguel, bem como se este valor foi
depositado pelo inquilino e, ainda, se tal valor não foi suportado pelo mesmo. Ou seja,
pela documentação apresentada não há como comprovar sequer que o ônus do
reparo foi pago pelo proprietário.
Da mesma forma, não há como acatar a alegação do contribuinte de que o valor de
2.133,00 foi arrecadado pela proprietária do imóvel – Sociedade Espírita
Evangelizadora, da qual o contribuinte era o presidente.
Verifica-se que o contribuinte juntou o documento de fl. 15 em que consta o nome da
Soc. Espírita Evangelizadora e o CPF do contribuinte. Verifica-se, ainda, que o mesmo
constava como presidente da mencionada associação, conforme fls. 13/14.
Todavia, não há, nos autos, o contrato de locação referente ao imóvel em questão e o
documento do Registro de Imóveis que indique o proprietário do referido imóvel.
Desta forma, considerando, ainda, que o contribuinte era o responsável pela entidade,
sendo responsável pelas suas informações, e o seu CPF foi apresentado para constar
em DIMOB, e que não há, nos autos, prova de que os rendimentos foram
direcionados para a entidade, manifesto-me pela manutenção do presente lançamento,
também nesta parte.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu no ano-calendário de 2005
rendimentos de aluguéis no valor de R$ 3.960,11, já deduzida a comissão imobiliária
correspondente, cujo imóvel locado, de fato, não lhe pertence, uma vez que por força da carta de
adjudicação expedida pela 10a Vara de Órfão e Sucessões do rio de Janeiro/RJ, extraída dos
autos de inventário dos bens deixados por falecimento de José Monteiro Lima, o referido imóvel
foi repassado à Associação Espírita Evangelizadora Sob o Lema “Ide e Pregai” (fls. 68/88),
sendo o Recorrente apenas o presidente e representante legal da referida entidade (fls. 68/86).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
o efetivo titular dos rendimentos recebidos – os quais, diga-se de passagem, foram repassados à
Associação Espírita Evangelizadora Sob o Lema “Ide e Pregai”, real proprietária do imóvel
locado (fls. 86/86), conforme se depreende do demonstrativo contábil acostado (fls. 17) – deverá
ser afastada a omissão de rendimentos apurada, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001551/2009-19

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original